Tribunal: CARF
Processo: 19515.721349/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721349/2012-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Embargante
ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de omissão no acórdão que deixa de apreciar questão
ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RENDIMENTO
DECLARADO
COMPROVAR
ORIGEM
DE
DEPÓSITO
SEM
VINCULAÇÃO INDIVIDUALIZADA AOS DEPÓSITOS.
Para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos amparada no art. 42
da Lei 9.430/1996 a comprovação há de ser individualizada, não basta
declaração de rendimentos tributáveis ou não na declaração de ajuste, sem
apresentação de vinculação com os depósitos objeto da intimação fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS. MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO - Incabível a tributação,
como omissão de rendimentos, quando os autos contiverem elementos seguros
de que os depósitos questionados são originários em valores correspondentes a
transferências de outras contas da própria pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para re-rratificar o acórdão 2301-007.148, de 05/03/2020,
para sanando a omissão apontada, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 535.600,00
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721349/2012-59
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 548 a 551),
em face do Acórdão no 2301-007.148 (fls. 543 a 542), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 05/03/2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
LEI
No
9.873/1999.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula CARF no 11: "Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal".
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-
EMPRÉSTIMO COMPROVAÇÃO
Tendo sido apresentado contrato de financiamento assinado pelas partes no
qual seja comprovada a efetiva transferência do numerário entre credor e
devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado, comprovado está a origem do
depósito.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da
base de cálculo do lançamento o valor de R$ 486.600,00.
A Fazenda Nacional foi cientificada do Acórdão em 08/5/2020 (efl. 544), não
apresentando recursos.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

O contribuinte, antes mesmo de cientificado da decisão, apresentou os Embargos
de Declaração de efls. 548 a 551, alegando a existência de omissões na análise de todos os
argumentos trazidos em sede de recurso voluntário.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
O RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, no seu artigo 65, prevê a
possibilidade dos embargos declaratórios sempre que o acórdão contenha omissão, obscuridade
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, a saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O despacho de admissibilidade da Presidência da Turma (e-fls 1290-1293)
admitiu os embargos de declaração, opostos tempestivamente, com fulcro no art. 65, do Anexo II
do RICARF, para que o Colegiado se manifeste em relação à omissão na análise dos
argumentos quanto (a) aos Rendimentos declarados na DIRPF 2008 e (b) à Movimentação
entre contas-correntes do Embargante.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Por bem descrever a questão transcreve-se o despacho de admissibilidade de e-fls
555-559:
Dos Embargos de Declaração
O embargante alega a existência de omissão no acórdão, em decorrência da ausência de
análise dos argumentos trazidos em sede de recurso voluntário em relação:
Rendimentos declarados na DIRPF 2008;
Movimentação entre contas-correntes do Embargante;
Movimentação entre contas-correntes do Embargante e das pessoas jurídicas em que é
sócio ou acionista; e
Valores decorrentes de operação na bolsa de valores.
dos rendimentos já tributados e a tributação de rendimentos isentos e não tributáveis
(lucros e dividendos).
Com relação à movimentação entre contas-correntes do Embargante, alega que um dos
depósitos não foi aceito como comprovado por ter sido realizado em dinheiro e outros
dois alega que houve erro na identificação pela instituição financeira..
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Quanto à Movimentação entre contas-correntes do Embargante e das pessoas jurídicas
em que é sócio ou acionista alega que, diferentemente do que constou no acórdão, não
fez alegações genéricas no recurso voluntário, devendo o acórdão informar porque não
as provas apresentadas “não são aptas a comprovar as movimentações bancárias”.
Por fim, com relação aos Valores decorrentes de operação na bolsa de valores o “v.
acórdão deveria expor o motivo pelo qual o documento fornecido pela corretora de
câmbio, títulos e valores mobiliários – desconsiderado pela fiscalização – [fls. 252/253]
não seria um documento hábil e idôneo para comprovar a movimentação financeira”.
Inicialmente, convém pontuar que trata-se de lançamento de omissão de receitas em
decorrência de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art, 42 da
Lei 9.430/96, portanto, há uma presunção legal a favor do Fisco frente á falta de
comprovação da origem dos recursos nas contas bancárias do contribuinte.
Para afastar tal presunção, necessário que sejam apresentados documentos que
comprovem a origem de tais depósitos, bem como a situação tributária desses valores
(se rendimentos isentos, tributáveis ou de tributação exclusiva na fonte). Tal
demonstração deve ser inequívoca para cada um dos depósitos incluídos no lançamento
fiscal. Nesse sentido o voto condutor do acórdão:
De acordo com a lei, a presunção legal de omissão de receita caracteriza-se quando o
titular de conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
após regular intimação, não comprove a origem dos recursos creditados nessas contas,
mediante documentação hábil e idônea.
Por isso, após a intimação do Fisco para que o fiscalizado comprove a origem dos
depósitos, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de que não se trata de
receitas auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi justificado como
omissão de rendimentos.
[...]
Assim, após devidamente intimado a esclarecer a origem dos depósitos, passou a ser do
recorrente o ônus dessa comprovação, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os depósitos bancários. Não servem como prova
argumentos genéricos, que não façam a correlação inequívoca entre os depósitos e as
origens indicadas (...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, confrontando-o com os termos do Recurso
Voluntário, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante, isto porque não foram
analisados os argumentos trazidos em recurso voluntário quanto aos Rendimentos
declarados na DIRPF 2008 e à movimentação entre contas-correntes do Embargante.
Já com relação à Movimentação entre contas-correntes do Embargante e das pessoas
jurídicas em que é sócio ou acionista ao contrário do que afirma o embargante, em
Com relação aos Rendimentos declarados na DIRPF 2008 alega que o acórdão foi
omisso quanto aos valores declarados de rendimentos tributáveis (perfazendo R$
82.800,00) e de rendimentos isentos (no valor de R$ 1.839.343,62), e que:
5. O Embargante demonstrou que o Auto de Infração considerou os valores declarados
na DIRPF 2008 como suposta omissão de receita, o que acarretará a dupla tributação
sede de recurso voluntário não foram apresentados documentos comprobatórios da
origem de cada um dos depósitos bancários.
Assim, a decisão, adotando os fundamentos da decisão da DRJ afastou os argumentos
do contribuinte, por não terem sido devidamente comprovados:
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Com a impugnação, o interessado limitou-se a discriminar, às fls. 461/465, os créditos
que se relacionariam com as alegadas transferências e, às fls. 465/466, débitos que alega
caracterizarem devolução/pagamento de valores para as empresas.
No entanto, não foram apresentadas provas que se contraponham às considerações
efetuadas pela fiscalização.
Em primeiro plano, a ausência de indicação dos valores que se vinculariam à tese do
contribuinte era apenas um dos motivos que impediam o seu acolhimento.
Em verdade, a simples indicação de valores, na fase de impugnação, não é sequer
suficiente para comprovar que as operações corresponderiam aos argumentos
apresentados; para tanto, seria necessário que fossem comprovadas as operações
bancárias específicas, com os documentos a elas inerentes, como comprovantes de
depósitos e transferências, com a identificação das partes intervenientes.
Ainda assim, não basta alegar que os valores tiveram origem em contas de pessoas
jurídicas das quais seria sócio, sendo indispensável que reste comprovada a natureza
jurídica da transação. Se houve transferências a título de mútuo, devem ser
comprovados por meio de contratos formais e todos os demais elementos materiais que
os caracterizem, destacando-se que na hipótese de operações com pessoas jurídicas a
prova deve incluir, necessariamente, a contabilização a ela inerente.
[...]
Portanto, não se verifica a omissão em relação à movimentação entre contas-correntes
do Embargante e das pessoas jurídicas em que é sócio ou acionista.
Por fim, com relação aos Valores decorrentes de operação na bolsa de valores em seu
recurso voluntário, o contribuinte ressalta que “os documentos de fls. 252/253 foram os
únicos obtidos pelo Recorrente da TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda, por essa razão, o Recorrente não teve como apurar cada ingresso em
suas contas-correntes, haja vista que tal apuração dependeria de um comprovante de
transferência emitido pela corretora” (efls. 519/520), com relação aos quais o próprio
contribuinte destaca que trata-se de valor global sem a necessária vinculação com os
depósitos bancários.
Ou seja, o próprio contribuinte confirma a que deixou de apresentar a vinculação dos
valores recebidos de operações na bolsa de valores com os depósitos bancários incluídos
no lançamento fiscal.
Por seu turno, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Em relação às operações em bolsa de valores, o próprio interessado esclarece que não
tem como efetuar a comprovação da suposta relação que haveria com os crédito
bancários, não se podendo, por conseguinte, acolher a tese suscitada, baseada
exclusivamente nos extratos de fls. 252/253, que apresentam totalizações mensais de
operações em bolsa e retenções de imposto de renda na fonte, para modificar o auto de
infração, eis que inexistente a prova da correlação/vinculação com os depósitos/créditos
discutidos no presente processo.
Assim, não há omissão no julgado quanto aos valores decorrentes de operação na bolsa
de valores.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II do RICARF, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração do contribuinte, em relação à
omissão na análise dos argumentos quanto (a) aos Rendimentos declarados na DIRPF
2008 e (b) à Movimentação entre contas-correntes do Embargante.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Portanto, examinar-se-á a questão
DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS NA DIRPF
No Recurso Voluntário, o contribuinte solicita o acolhimento dos rendimentos
recebidos e declarados por ele no ano calendário de 2008, como origem para os depósitos
efetuados em suas contas bancárias.
Com efeito, o rendimento declarado pela pessoa física para ser considerado como
origem para fins de apuração do IRPF devido nos casos em que a tributação se dá nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/96, há de ser comprovado individualizadamente, não basta constar os
rendimentos na declaração de ajuste, sem apresentação de vinculação com os depósitos objeto
da intimação fiscal, que quando for o caso tenham transitado pelas contas bancárias do
contribuinte.
No presente caso, a cópia da DIRPF acostada aos auto (efls-398-404) demonstra
que o embargante declarara ter recebido no ano calendário 2008 rendimentos tributáveis, assim
como outros isentos e não tributáveis, no valor de R$ 82.240,00, conforme planilha abaixo:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimento
Recebido
Contribuição
Previdenciária
IRRF
Bankware S/A
59.050.252/0001-78
2.420,00
266,2
-
MAPS S/A Soluções e Serviços ("Maps")
04.248.244/0001-49
4.910,00
540,1
-
Génesis Projetos e Concessões Ltda.
07.476.132/0001-33
4.910,00
540,1
-
Engevix Engenharia S/A
00.103.582/0001-31
70.000,00
3.342,80 13.391,32
Total

82.240,00
4.689,20 13.391,32
No entanto, não há a vinculação entre os valores declarados a título de
rendimentos recebidos e declarados, de forma individual, vinculados aos depósitos da intimação
fiscal, nem tendo sido possível comprovar que os rendimentos declarados tenham transitado
pelas suas contas correntes, os valores declarados a título de rendimentos tributáveis, não podem
ser considerados como origem para os depósitos bancários em questão
DOS RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS DECLARADOS NA
DIRPF
Quanto aos rendimentos isentos e não tributáveis, consta declarado na DIRPF do
ano calendário 2008, que os rendimentos isentos seriam decorrentes do recebimento de lucros e
dividendos, no valor de R$ 1.839.343,62.
O presente lançamento não foi resultante de revisão da declaração do imposto de
renda da pessoa física, ano calendário de 2008, por essa razão não foi solicitado pela fiscalização
a comprovação do efetivo recebimento destes valores, bem como de sua natureza (de isentos). O
embargante também não apresentou documentos para tal comprovação.
O embargante deveria ter comprovado o efetivo recebimento em dinheiro via
transferência/depósito bancário, uma vez que, sendo os dividendos pagos com o lucro da
empresa e tendo o beneficiário optado por receber em dinheiro, ao invés de reinvestir os
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

dividendos para comprar ações adicionais, que são pagos na forma de ações, seria possível
associar o recebimento dos dividendos aos depósitos bancários omitidos.
Da analise os depósitos bancários de todas as contas de titularidade do
embargante, em todas os bancos, não se verificou nenhum depósito que corresponda em valor,
ou a este próximo, do recebido a título de dividendos
Portanto, não tendo sido comprovado o efetivo recebimento destes valores, bem
como de sua natureza (de isentos), nem tendo sido possível comprovar que os rendimentos
declarados tenham transitado pelas suas contas correntes, o valor informado a título de
dividendos não pode ser considerado como origem para os depósitos bancários em questão.
DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES DO TITULAR
Em relação à não exclusão da base de cálculo das transferências entre contas do
mesmo titular referidas: R$ 35.000,00 relativo a crédito na Caixa Econômica Federal, em
06/03/2008 e R$ 10.000,00 e 4.000,00 relativos a crédito no Banco Santander, nas datas de
27/02/2008 e 31/07/2008 respectivamente, vê-se que se trata de simples movimentação entre as
contas correntes de mesma titularidade, conforme extratos bancários acostados aos autos.
Portanto, deve-se excluir da tributação o valor de R$ 49.000,00, conforme tabela
abaixo, por restar comprovada a origem do mesmo.

1. Valores creditados na Caixa - conta corrente no 2911.001.00000946.2
Data
Valor (R$)
Origem (banco/conta)
06/03/2008
35.000,00 Santander / 01004615-9

2. Valores creditados no Santander - conta corrente no 01004615-9
Data
Valor (R$)
Origem (banco/conta)
27/02/2008
10.000,00 Caixa/ 2911.001.00000946.2
31/07/2008
4.000,00 Caixa / 2911.001.00000946.2
Total
14.000,00
-
Do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para re-
rratificar o acórdão 2301-007.148, de 05/03/2020, para sanando a omissão apontada, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 535.600,00
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital